Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718028-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NILMA NONATO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0707807-65.2017.8.07.0001, movido em face de NILMA NONATO DA SILVA SANTOS, determinou ao órgão pagador a realização de descontos mensais no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, até o limite do débito exequendo (ID 91955636, origem). Em suas razões (ID 26219971), aduz que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a penhora salarial – observado o limite de 30% (trinta por cento) – nos casos de efetiva demonstração da natureza prioritária dos créditos buscados e quando a executada demonstra condições de dispor de parte do seu salário sem acarretar violação aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil. Aponta não estar demonstrado nos autos o comprometimento do rendimento da agravada, ressaltando já terem sido deferidas diligências com o fim de encontrar valores ou bens passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas. Destaca o teor do art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente (Princípio da Efetividade). Sustenta que a limitação dos descontos a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos afronta a razoável duração do processo, a segurança jurídica e o princípio da efetividade. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que a penhora observe o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada. No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo comprovado no ID 26219972. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou ao órgão pagador a realização de descontos mensais no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, até o limite do débito exequendo (ID 91955636, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar nas razões do mérito recursal, não considero presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado pelo recorrente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Outrossim, por se tratar de penhora de percentual de remuneração, é prudente aguardar o exercício do contraditório para aferir, com mais segurança, a possibilidade de extensão da constrição almejada. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator